Tribunal: TJPA
Processo: 0801514-17.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801514-17.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS ADRIANO DO ESPIRITO SANTOS GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE INQUERITOS POLICIAIS DE BELEM, 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO VIRTUAL E LAVAGEM DE DINHEIRO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de estelionato (art. 171, § 2º-A, do CP) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/1998). Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e de fundamentação genérica na decisão que decretou a prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente, especialmente no que tange à presença dos requisitos do art. 312 do CPP e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Decisão de primeiro grau devidamente fundamentada, com apontamento da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, além do risco concreto de reiteração criminosa, evidenciado pelo modus operandi e pelos antecedentes criminais do paciente.

4. Gravidade concreta da conduta, praticada de forma reiterada e mediante sofisticado esquema de estelionato virtual e lavagem de dinheiro, com utilização de terceiros para ocultação da origem ilícita dos valores.

5. Risco à ordem pública demonstrado, justificando a custódia cautelar como meio de prevenir novas infrações e garantir a eficácia da persecução penal.

6. Medidas cautelares diversas da prisão inadequadas, diante da periculosidade do agente e da insuficiência de alternativas menos gravosas para evitar a reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
: "A prisão preventiva é cabível quando demonstrados, de forma concreta, os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente o risco de reiteração delitiva, sendo inadequadas medidas cautelares diversas da prisão quando insuficientes para garantir a ordem pública."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 171, § 2º-A; Lei nº 9.613/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 08/TJPA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
MARCOS ADRIANO DO ESPÍRITO SANTO GONÇALVES
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca da Capital/PA, proferido no bojo do Processo de origem
IP
0818196-13.2022.8.14.0401 (
PePrPr
0823956-69.2024.8.14.0401).

Consta da impetração que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 21/01/2025, e efetivamente cumprida em 28/01/2025, no contexto da investigação conduzida pela Divisão de Combate a Crimes Econômicos e Patrimoniais Praticados por Meios Cibernéticos, iniciada em setembro de 2021 (inquérito policial n.º 00615/2022.100021-0) e concluída em 23/01/2025.

Aduz que o decreto constritivo baseou-se em fundamentação genérica, limitando-se a apontar a presença dos requisitos
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
e de ações penais em curso, sem demonstrar, de forma concreta e individualizada, como a liberdade do paciente poderia representar risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Alega, assim, ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do coacto, posto que não observadas quaisquer das hipóteses do art. 312, da Lei Adjetiva Penal.

Afirma que, durante os mais de três anos de investigação policial, o paciente não mudou de endereço e desempenhou atividade laborativa lícita. Além disso, não causou embaraços às diligências policiais ou apresentou qualquer indício de reiteração criminosa ou tentativa de obstruir a investigação.

Sustenta, ademais, que o paciente dispõe de condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, pois é primário, com bons antecedentes, possui família constituída, endereço definido e trabalha com sua companheira com a venda de marmitas.

Clama pela concessão liminar da ação mandamental, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do ergastulado. Subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, definidas no art. 319, do CPPB.

Pleito liminar indeferido em Decisão Interlocutória à ID 24751997.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator (ID 24797367):

“Consta na Denúncia que, em 21 de setembro de 2021, nesta cidade, o denunciado, mediante ardil, induziu a vítima a erro com o intuito de obter vantagem patrimonial ilícita, causando-lhe um prejuízo de R$ 11.000,00 (onze mil reais), além de, posteriormente, ocultar a origem dos valores provenientes do crime, ao pulverizá-los com transferências e saques envolvendo terceiros.

Desde 09/08/2021, a ofendida mantinha contato, por meio da rede social Facebook, com um perfil falso denominado Parsifal Pontes, figura pública com vasta carreira política e bastante conhecida no Estado do Pará, e, em uma conversa, revelou estar desempregada desde janeiro desse ano, diante do que, aproveitando-se dessa situação de vulnerabilidade, lhe foi oferecida ajuda financeira através de cheques do programa Cheque Moradia bem como um emprego para sua filha. Seguindo as instruções desse interlocutor, a vítima entrou em contato telefônico com um indivíduo que se identificava como Cássio Pontes, suposto sobrinho de Parsifal Pontes, o qual alegou ser coordenador do sobredito programa e prometeu-lhe a entrega de seis cheques, condicionada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), transferidos pela ofendida a uma conta poupança conjunta em nome de Zarife de Cristo Favacho e seu ex-esposo Geziel Noronha da Silva (comprovante de fl. 12). Posteriormente, tal sujeito questionou se a vítima conhecia mais pessoas interessadas nos cheques, informando que ainda dispunha de outros cinco, e ela comprometeu-se a adquiri-los, pagando-lhe R$ 5.000,00 (cinco mil reais), transferidos à mesma conta (comprovante de fl. 13).

Consta, ainda, que além disso, a vítima forneceu seus documentos pessoais, a pedido de Cássio Pontes, no entanto, ao questionar sobre notas fiscais ou comprovantes de pagamento, foi informada de que tais operações eram ilícitas, momento em que percebeu ter caído em um golpe, não recebendo os cheques nem conseguindo mais se comunicar com o embusteiro. A fim de dificultar o rastreamento do montante adquirido, o denunciado contou com a ajuda de Liliane da Silva Cabral de Moraes, sua suposta amante, e Halana Cristina Monteiro de Souza, sua esposa, as quais, cientes da origem criminosa dos valores, disponibilizaram suas contas bancárias para receberem e transferirem a maior parte do numerário ao denunciado, retendo um percentual a título de “comissão” (comprovante de fl. 501). Outros também cederam suas contas bancárias ao denunciado, a pedido deste, porém, ao contrário de Liliane e Halana Cristina, agiram de boa-fé, sem, aparentemente, terem conhecimento da proveniência ilícita do dinheiro e sem receberem qualquer contraprestação.

Um deles, denominado Nailton Teixeira da Costa, realizou transferências via PIX com a descrição “Guamá” (comprovantes de fls. 443/445), o que evidencia o envolvimento do denunciado, pois apresentava-se como “Marquinho do Guamá”. O denunciado pediu as contas dessas pessoas para recebimento de transferências de Zarife/Geziel e, depois, as quantias sacadas foram repassadas a ele em espécie, ao passo que o restante foi transferido para Liliane, indicada por ele, a qual, finalmente, transferiu para Halana. Ademais, o numeral telefônico do indivíduo que se autodenominava Cássio Pontes foi usado para manter conversas com diversas pessoas e nelas eram mencionadas contas bancárias por onde passou o dinheiro obtido pelo denunciado, fruto do esquema criminoso, além de as ocorrências policiais registradas anteriormente contra o denunciado mostrarem que ele reiteradamente se fazia passar por Parsifal Pontes no afã de transmitir credibilidade às vítimas. Dessa forma agindo, tem-se que o denunciado incorreu nas sanções punitivas do art. 171, § 2º-A do Código Penal e art. 1º da Lei n. 9.613/1998

2 - Exposição da causa ensejadora da medida constritiva.

A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo juízo, na cautelar criminal de nº 0823956-69.2024.8.14.0401, Decisão ID 133856271, a pedido da Autoridade Policial, sob o
fundamento de que as medidas cautelares diversas da prisão se mostraram insuficientes e inadequadas para o caso diante da gravidade da conduta e do risco de que, em liberdade, o paciente volte a cometer o mesmo crime ou que comprometa o regular andamento das investigações e a aplicação da lei penal.

Ressaltou o juízo que há prova da materialidade e indícios de autoria, havendo o risco de que, em liberdade, o paciente continuasse cometendo crimes de estelionato virtual, com o mesmo modo de agir.

3 - Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade dos pacientes, e, sendo possível, suas condutas sociais e personalidades.

Conforme sua certidão de Antecedentes Criminais 136194173 (em anexo) o
paciente responde diversos processos criminais.

4- Indicação da fase em que se encontra o procedimento

O Ministério Público ofereceu Denúncia em desfavor do paciente MARCOS ADRIANO DO ESPÍRITO SANTOS GONÇALVES em 07/02/2025.

A denúncia foi recebida pelo juízo em 10/02/2025. Em seguida, foi expedido o mandado de citação do acusado, com prazo para o cumprimento e para o acusado apresentar sua resposta à acusação.”
(grifei)

Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
do
mandamus
.

Pautado o feito para a Sessão do Plenário Virtual com início ao dia 25/02/2025, a defesa ingressou com pedido de retirada de pauta, no intuito de produzir sustentação oral em sessão presencial.

É o relatório.

VOTO

Alega a defesa, em síntese, ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do paciente, vez que inexistentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro, ancorando-se o Juízo impetrado em elementos abstratos.

Entendo, entretanto, que a alegativa exposta não merece guarida.

Ao decidir pela prisão preventiva do paciente, após representação da autoridade policial, enfatizou o singular, em
decisum
datado de 21/01/2025, a necessidade do encarceramento cautelar do coacto, em virtude da presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum in libertais,
este último, notadamente, diante do
nítido risco à ordem pública
, inclusive, diante do
histórico criminoso apontado
, veja-se:

“(...) A autoridade policial colacionou ao presente pedido, o Inquérito Policial contendo o relatório de investigação criminal, dentre outros documentos, restando evidenciado que o material probatório juntado aos autos indica, de maneira consistente, a materialidade delitiva e fortes indícios de autoria por parte dos investigados.

Observo, ainda, que, a autoridade policial representou pelo afastamento de sigilo bancário das contas envolvidas no golpe, sendo deferido por este juízo, sendo possível identificar a participação no crime dos ora representados.

Dessa forma, os documentos apresentados revelam todo o modus operandi do golpe, tendo em vista que são mais de 3 pessoas praticando tal delito, sendo possível verificar que há uma certa distribuição de tarefas, pois algumas contas são utilizadas para receber valores das vítimas e logo estes valores são transferidos para terceiros, com a finalidade de garantir que o produto do crime não seja bloqueado.

Em linhas gerais, têm-se que os investigados não são iniciantes nesse tipo de crime, constatando-se que eles, aparentemente, em conjunto com outros estão cometendo diversos delitos de estelionato virtual e possivelmente de lavagem de dinheiro, formando uma verdadeira associação criminosa.

Dito isto, levando em consideração a análise conjunta dos documentos juntados, reputo presentes indícios suficientes da autoria do suposto golpe.

Ademais, vê-se que o representado MARCOS ADRIANO DO ESPIRITO SANTOS GONCALVES possui uma ficha criminal extensa, conforme sua certidão de antecedentes criminais (Id. 131421477), situação que só vem corroborar as suspeitas que recaem sobre o requerido quanto à autoria delitiva.

Dessa forma, é patente a necessidade da segregação cautelar ora representada para garantia da ordem pública.

(...)

Dessarte, ante os fortes indícios de que em liberdade podem atentar contra a ordem pública, urge a decretação do encarceramento dos representados para se resguardar a segurança do meio social, evitando-se que eles cometam outros delitos, assim como por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

(...)

Nesse diapasão, vê-se, especificamente, no caso concreto, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas aos representados se mostram suficientes ou adequadas, dada a gravidade da conduta, com riscos de que, em liberdade, os investigados possam reiterar a conduta criminosa ou comprometer o regular andamento das investigações ou a aplicação da lei penal.”

Urge consignar que, declarada a incompetência da Vara de Inquéritos, diante do encerramento das investigações, o feito foi distribuído ao Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, o qual, em
Audiência de Custódia, realizada em 03/02/2025
,
manteve a custódia cautelar do coacto
, ancorando nos seguintes fundamentos:

“Diante da complexidade dos fatos e, levando em consideração a posição do Ministério Público e, mesmo considerando que o fato tenha ocorrido em 2021, para que houvesse a provocação do Juízo, tem-se a certeza de que houve motivação suficiente à decretação medida cautelar, visto que, diante dos fatos, não se trata de um simples estelionato, mas de situações que requerem uma melhor avaliação em outro momento.

Então, até o presente momento, hei por bem acolher a manifestação do Ministério Público e indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva. Ressaltando que, quando da análise do inquérito pelo Ministério Público, caso haja a necessidade de alguma diligência, este Juízo examinará também a possibilidade e necessidade de se manter ou não a prisão preventiva. Entretanto, como colocado, neste momento, até pela complexidade do caso, eu ratifico o posicionamento do Ministério Público e, consequentemente, ratificando a decisão do Juízo anterior, e considerando ainda a forma como os fatos se desencadearam, que foi fundamento da decisão de prisão. Então indefiro o pedido de revogação neste momento por entender também ser necessária a manutenção da prisão.”

Dessarte, a prisão preventiva é medida de caráter excepcional, devendo ser decretada apenas quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a prova da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e a necessidade da custódia para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

No caso em exame, está devidamente demonstrada a materialidade delitiva e há fortes indícios de autoria por parte do paciente. Ademais, a
periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva estão devidamente evidenciados pelo seu histórico criminal
, justificando a decretação da prisão como meio de
resguardar a ordem pública.

O risco à ordem pública decorre, no caso, da atuação articulada e reiterada do paciente em crimes de estelionato virtual, modalidade delitiva que vem causando severos prejuízos econômicos e sociais, afetando a credibilidade das transações eletrônicas e a segurança do sistema financeiro. O
modus operandi
demonstrado nos autos evidencia uma estrutura criminosa sofisticada, na qual o paciente desempenha papel relevante, o que indica sua propensão a persistir na prática delitiva caso seja colocado em liberdade. Além disso, a reiteração criminosa não apenas afronta a ordem pública, mas também compromete a eficácia da persecução penal, já que, em liberdade, o paciente poderia continuar a delinquir, dificultando a colheita de provas e a apuração de eventuais coautores.

Assim, revelam-se presentes os pressupostos que autorizam a prisão cautelar do paciente (arts. 312 e 313, I, CPP), especialmente a
garantia de ordem pública
, revelando-se inadequadas e insuficientes, ao menos neste âmbito, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se que os fundamentos contidos na referida decisão são
idôneos
e
coerentes
para rebater os argumentos de suposta ilegalidade ou constrangimento ilegal da prisão, não se vislumbrando coação ilegal que possa ser sanada pela via do presente
writ
, principalmente quando
o Magistrado de 1º Grau aponta os requisitos justificadores da medida extrema, motivando o
decisum
.

Não prevalecem, por conseguinte, as

condições subjetivas atribuídas
ao paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/03/2025